Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743342-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEONICE MULLER RIBAS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 42427223) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora no valor de R$ 5.000,00, correspondente à multa cominatória. Alega, em suma, ser indevida a multa e, subsidiariamente, sustenta sua redução por se tratar de valor desproporcional ao proveito econômico da demanda. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a transferência do valor penhorado, ou expedição de alvará de levantamento, à preclusão da decisão agravada (id 42427223). Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator